Tribunal: TJDFT
Processo: 0717681-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717681-72.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DIOGENES SOARES LOURENCO DECISÃO BANCO DO BRASIL SA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 64430866 dos autos originários – processo no 0705771-55.2019.8.07.0009) proferida na ação de reparação de danos materiais proposta por DIÓGENES SOARES LOURENÇO, relativa a valores da conta individual do Pasep, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de indenização por danos materiais proposta por DIOGENES SOARES LOURENCO em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos, a qual a parte requerente alega ter ocorrido desfalque em sua conta do PIS/PASEP, alegando ter recebido valor a menor que o devido. Citada, a parte requerida ofertou contestação (id. 62313077), na qual alega incorreção no valor da causa; ilegitimidade passiva; apresenta impugnação à concessão dos benefícios da justiça gratuita; requer a denunciação à lide da União Federal e remessa à competência Federal; alega a prescrição quinquenal. No mérito, sustenta, em suma, a falta de responsabilidade da instituição financeira, e a inexistência de danos materiais. Ao final, pugna pelo acolhimento das preliminares ou improcedência dos pedidos. A parte requerente se manifestou em réplica (id. 47938747). Vieram os autos conclusos para análise. DECIDO. Passo ao saneamento e organização do processo, nos termos do art. 357 e seguintes do CPC. Inicialmente passo a análise das preliminares aventadas. Quanto a preliminar de incorreção no valor da causa, essa não merece prosperar, uma vez que o valor informado pelo autor corresponde ao proveito econômico almejado na presente ação, nos termos do art. 292, V, do CPC, não sendo necessário nenhum reparo. REJEITO A PRELIMINAR. Quanto a alegação de ilegitimidade passiva, segundo entendimento pacificado sobre o tema, o Banco do Brasil é legitimado a responder por eventuais diferenças de valores depositados em conta PASEP, uma vez que é o gestor do fundo e, portanto, responsável por eventual diferença que deixou de ser creditada referente a juros e correção. Logo, o Banco do Brasil S.A. é parte legítima ad causam para responder aos pedidos. REJEITO A PRELIMINAR. Além do mais, nada a prover quanto à impugnação a gratuidade de justiça, uma vez que essa foi indeferida e a parte autora procedeu ao recolhimento das custas iniciais. Em relação à denunciação à lide da União Federal e remessa à competência Federal, não merece ser acolhida. A Justiça Estadual é competente para apreciar a questão sobre a atualização do saldo PASEP, pois não há necessidade da intervenção da União, já que, por força de lei, sempre foi de responsabilidade exclusiva do Banco do Brasil (art. 5o da Lei Complementar n. 08/1970) a gestão das referidas contas e não há alegação de ausência de depósito, único caso em que a União deveria compor o polo passivo. Por seu turno, a Súmula n. 508 do Supremo Tribunal Federal dispõe que: “Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A”. Além disso, incabível a denunciação da lide a União, seja porque, sob o enfoque do Código Consumerista, é expressamente vedada (CDC, art. 88), seja porque o pleito autoral não diz respeito às normas de administração do Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional, mas à própria má gestão e execução dos fundos do PASEP, cuja responsabilidade é do Banco do Brasil. No que diz respeito a alegação de prescrição do direito de ação, sabido é que o prazo é quinquenal, prazo reconhecido pela ré. O termo inicial é contado da data em que surge o direito da autora em reclamar eventual pagamento a menor, no caso, a data da aposentadoria da autora, pois a partir de então é que teve conhecimento dos valores corrigidos de forma supostamente equivocada. Portanto, entendo não ocorrida a prescrição, já que a autora teve ciência do fato no momento do saque, o que se deu em agosto de 2016 e ajuizou a demanda em agosto de 2019, dentro do prazo quinquenal. Ante o exposto, rejeito às alegações de prescrição do direito de ação. Destarte, na falta de qualquer outra questão processual a ser dirimida, DECLARO SANEADO o feito. O ponto controvertido é a regularidade da execução dos fundos do PASEP, pelo Banco do Brasil, e a correção dos valores creditados a título de correção monetária e juros, desde o primeiro depósito até o último. O ônus da prova é do réu, na forma do art. 373, II do CPC, mesmo porque, como gestor do fundo, é o único que pode demonstrar como isso ocorreu. Embora já tenham sido juntados extratos por ambas as partes, faculto ao requerido prazo de 15 dias para requerer outras provas que entenda cabível, não devendo, porém, juntar extratos que já estão no processo, a fim de não avolumar os autos desnecessariamente. Vindo petição, voltem conclusos. Juntados novos documentos, dê-se vista a autora e após voltem conclusos.” O Banco-agravante requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a r. decisão quanto à: a) ilegitimidade passiva; b) prescrição quinquenal da pretensão de reparação de danos materiais; c) impugnação à gratuidade de justiça; d) impugnação ao valor da causa; e) inaplicabilidade do CDC; f) impossibilidade de inversão do ônus da prova. Preparo (ids. 16936132 e 16936133). O agravo de instrumento não foi conhecido em relação às alegações de ilegitimidade passiva, gratuidade de justiça, inaplicabilidade do CDC e inversão do ônus da prova (id. 16995112), in verbis: “A r. decisão, quanto à rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, à incompetência da Justiça do Distrito Federal, à impugnação ao valor da causa e à inaplicabilidade do CDC, não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. O e. STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1.704.520/MT, fixou a seguinte tese jurídica: ‘(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18).’ No recurso em exame, não está presente a urgência necessária para sua admissibilidade quanto às referidas questões, que poderão ser eventualmente suscitadas em preliminar de apelação ou em contrarrazões, art. 1.009, §1o, do CPC. Também não deve ser conhecida a matéria referente à gratuidade de justiça, pois, conforme assentado na r. decisão, o benefício foi indeferido e o autor recolheu as custas iniciais. Da mesma forma quanto à inversão do ônus da prova, que não foi determinada pela r. decisão, a qual aplicou a regra ordinária ao réu, art. 373, inc. II, do CPC. Assim, conheço parcialmente do agravo de instrumento, apenas quanto à rejeição da prejudicial de prescrição, porque presentes os pressupostos de admissibilidade. [...].” No que tange à prescrição, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 16995112). O agravado-autor apresentou resposta (id. 17173298), na qual pugna pelo desprovimento do recurso. O processo foi suspenso em 4/9/20, por determinação do em. Des. Angelo Passareli, Relator do IRDR 0720138-77.2020.8.07.0000 (id. 19366239), e, posteriormente, por r. decisão proferida no REsp 1.895.936/TO, submetido ao rito dos recursos repetitivos – Tema 1.150 (id. 36332663). Diante da tese jurídica firmada pelo eg. STJ no Tema 1.150, os autos retornaram conclusos em 6/11/23 (ids. 53136966 e 53138519). Intimado sobre o interesse recursal (id. 53292835), o Banco-agravante não se manifestou (id. 53676223). É o relatório. Decido. O art. 932, inc. IV, alínea “b”, do CPC dispõe: “Art. 932. Incumbe ao relator: [...] IV - negar provimento a recurso que for contrário a: [...] b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; [...].” O Banco-agravante sustenta que a pretensão autoral está prescrita, conforme decidiu eg. STJ no julgamento do REsp 1.205.277/PB, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 545). Defende, ainda, que os depósitos relativos ao Pasep foram cessados a partir da promulgação da CF/88, razão pela qual a ação para postular eventuais valores não creditados deveria ter sido proposta até 1993. A tese jurídica fixada no julgamento repetitivo do REsp 1.205.277/PB (Tema 545) não se aplica à presente demanda, por ser específico para ações ajuizadas contra a União, com o objetivo de cobrança da diferença de correção monetária, controvérsia distinta da instauradas nos presentes autos. De igual forma é inaplicável à demanda o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1o do Decreto 20.910/1932, pois o referido diploma legal não incide sobre condenações impostas às sociedades de economia mista. O eg. STJ, no julgamento dos REsps 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.150), fixou a seguinte tese jurídica relativa à prescrição das pretensões fundadas na má administração do saldo da conta individual do Pasep: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA. [...] INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL 7. O Banco do Brasil S.A. aduz que ocorreu a prescrição do direito do autor em virtude da adoção do prazo quinquenal estabelecido no art. 1° do Decreto-Lei 20.910/1932, cujo termo inicial deveria ser a data do recolhimento das últimas contribuições para o Pasep, que, segundo a instituição financeira, ocorreu em 1988. 8. Contudo, o STJ possui orientação pacífica de que o prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. No caso em espécie, sendo a ação proposta contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, deve-se afastar a incidência do referido dispositivo, bem como da tese firmada no julgamento do Recurso Especial 1.205.277/PB, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, de que: ‘É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32’ (grifei). 9. Assim, ‘as ações movidas contra as sociedades de economia mista não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/1932, porquanto possuem personalidade jurídica de direito privado, estando submetidas às normas do Código Civil.’ (AgInt nos EDcl no AREsp 1.902.665/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10.8.2022). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.795.172/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 27.5.2021; e AgInt no REsp 1.812.518/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21.8.2020. 10. Ressalte-se que não se emprega o prazo prescricional previsto no art. 10 do Decreto 2.052/1983, o qual prevê que ‘A ação para cobrança das contribuições devidas ao PIS e ao PASEP prescreverá no prazo de dez anos, contados a partir da data prevista para seu recolhimento’. Isso porque no caso dos autos não se estão cobrando as contribuições, mas, sim, a indenização por danos materiais decorrente da má gestão dos depósitos. 11. Assim, nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos. DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL 12. O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. (EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26.6.2020.) 13. Sobre a matéria em debate, o STJ tem precedentes: AgInt no REsp 1.928.752/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 23.6.2021; e REsp 1.802.521/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma DJe 30.5.2019. 14. Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. TESES JURÍDICAS A SEREM FIXADAS 15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: [...]; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. [...] CONCLUSÃO 19. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.” (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023, grifos nossos). Assim, aplica-se à demanda a regra geral da prescrição decenal, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, cuja contagem tem início a partir do momento em que a parte poderia exercer o direito de ação, segundo o princípio da actio nata, art. 189 do CC. Nesse contexto, contado o prazo prescricional decenal a partir da data do saque do saldo do Pasep pelo agravado-autor, em 19/1/18 (id. 37545185, pág. 3, dos autos originários), não está prescrita a pretensão, pois a ação foi ajuizada em 18/6/19 (id. 37544658 dos autos originários). Isso posto, conheço parcialmente do agravo de instrumento do Banco-réu e, nos termos do art. 932, inc. IV, alínea “b”, do CPC, nego provimento. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 24 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora